Tribunal: TJPA
Processo: 0815107-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815107-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JANE MARIA SANTANA VIEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIL JAIRO BARATA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alienação particular de imóvel penhorado. Impugnação aos cálculos de atualização do débito. Impenhorabilidade de bem de família. Inaplicabilidade. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o processamento da alienação particular do imóvel penhorado e entendeu incabível o questionamento sobre o cálculo apresentado pelo exequente.

II.

Questão em discussão:

2.

Analisam-se a possibilidade de impugnação dos cálculos apresentados pelo exequente nesta fase processual e a alegação de impenhorabilidade do imóvel familiar para o pagamento das cotas condominiais, bem como a defasagem da avaliação do bem.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão agravada determinou que a análise dos cálculos fosse feita após a alienação do imóvel, sendo incabível a apreciação nesta fase apreciação sobre acerto ou desacerto dos cálculos, sob pena de supressão de instância.

4.

Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem, o art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990 excepciona a proteção do bem de família para débitos condominiais, razão pela qual o imóvel é passível de penhora.

5.

A atualização do valor do imóvel foi feita em 2022, sem impugnação oportuna pelo agravante.

IV.

Dispositivo e tese
:

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica para o pagamento de cotas condominiais, conforme art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VIEIRA DE CASTRO, representado por sua curadora, contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0047001-33.2013.8.14.0301), formulado por CONDOMINIO DO EDIFICIL JAIRO BARATA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1- Considerando que inexiste qualquer condição de suspensão ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, defiro o pedido formulado no ID96354003, devendo ser processada a alienação particular do bem penhorado, fixando, na forma do art.880 do CPC o prazo de 180 dias, mediante ampla publicidade em jornais, caso o exequente entenda necessário, pelo preço mínimo da sua avaliação, atualizado até o mês da efetiva venda, à vista (aceitando-se financiamento), ou em até 2 parcelas iguais e sucessivas;

2- Incabível o questionamento formulado no ID97852367 pelo executado, uma vez que trata-se de impugnação ao cálculos de atualização do débito apresentado pelo exequente, no entanto, não há qualquer prazo ou determinação neste sentido nesta fase processual. Registre-se que somente após a alienação do bem penhorado, acima determinado, é que se procederá ao depósito dos valores supervenientes ao débito ao Executado, quando então será analisado o valor devido e atualizado da execução.

Cumpre-nos, ainda, mencionar que somente no mês de novembro do ano em curso teremos pauta disponível para a realização de audiência de conciliação, por ocasião da semana nacional de conciliação, nada impedindo, contudo, que as partes cheguem em um consenso de forma extrajudicial para posterior homologação neste juízo.

Intime-se. Cumpra-se.”

Nas suas razões recursais, o agravante contesta a validade das planilhas apresentadas pelo agravado, destacando que os termos utilizados, como "valor singelo", "valor atualizado", "juros compensatórios", "juros moratórios" e "multa", não foram suficientemente explicados. Alega que a multa aplicada deveria ser de 2% por boleto e não os 10% aplicados. Além disso, questiona os juros remuneratórios de 12% ao ano aplicados, afirmando que há inconsistências nos itens apresentados nas planilhas, sugerindo prática de anatocismo. Ressalta o impacto financeiro dos cálculos incorretos, indicando que a fixação equivocada dos honorários advocatícios em 20% (quando deveriam ser 10%) agrava ainda mais a situação financeira, prejudicando o sustento da família.

Aponta que a avaliação do imóvel em questão, realizada em 2014, está desatualizada, pois o valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) fixado na época não reflete o valor de mercado atual, considerando que já se passaram quase nove anos.

Argui ser pessoa idosa, interditada e doente, o que coloca a família em risco de perder seu imóvel residencial, o que traria graves consequências sociais e financeiras.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que sejam reavaliados os cálculos apresentados pelo agravado e realizada uma nova avaliação do imóvel, atualizada conforme a realidade de mercado.

Em decisão ID 16296591, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 16732921.

Parecer do Ministério Público opinando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente recurso versa sobre decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou o processamento da alienação particular do imóvel penhorado e entendeu incabível o questionamento sobre o cálculo apresentado pelo exequente, pois essa análise seria feita após a venda do imóvel.

O executado, ora agravante, recorre alegando a necessidade de averiguar o que seria as nomenclaturas “valor singelo”, “valor atualizado”, “juros compensatórios”, “juros moratórios” e “multa de 10%”, bem como questiona os percentuais de multa e dos honorários advocatícios aplicados pelo exequente em seu cálculo. Sustenta, ainda, a defasagem da avaliação do imóvel, visto que não reflete o valor atual de mercado e a situação de vulnerabilidade familiar.

Com relação aos questionamentos acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, observa-se que a decisão agravada nada decidiu sobre o assunto. Ao contrário, o Magistrado deixou suficientemente claro que a análise acerca da atualização do valor devido pelo executado seria realizada após a alienação do bem.

Assim, considerando que na decisão agravada não foi emitido nenhum juízo de valor a respeito do acerto ou desacerto da atualização da dívida, inviável a apreciação da matéria neste juízo recursal, sob pena incorrer em supressão de instância.

No que se refere à falta de atualização do imóvel, igualmente sem razão. Isso porque o exequente, no ano de 2022, apresentou atualização do imóvel, valor esse que não foi impugnado pelo agravado, sendo que ele sequer informou qual valor que entende pertinente do bem.

Ademais, embora o agravado alegue que o imóvel constitui sua residência e que sua venda lhe acarretaria prejuízos de ordem social e financeira, cumpre esclarecer que a ação originária trata do cumprimento de sentença em processo de cobrança de cotas condominiais, não sendo cabível a alegação de impenhorabilidade do bem.

Isso decorre do disposto no art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990, que prevê a inexigibilidade da impenhorabilidade do bem de família para dívidas relacionadas ao próprio imóvel (como impostos prediais, cotas condominiais, etc.):

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...)

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

Assim, diante da inaplicabilidade da proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 ao caso em questão, e considerando que cumprimento de sentença segue o princípio da máxima utilidade, além da inexistência de indicação de outro bem com liquidez suficiente para a quitação do débito, a decisão impugnada deve ser mantida.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2024